Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701562-46.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ADAO LOPES TEIXEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15168615 e 15168617). Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a sentença (Doc. Num. 13971566) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701562-46.2019.8.07.0008, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de ADÃO LOPES TEIXEIRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o Feito com resolução do mérito, na forma do artigo 490 do Código de Processo Civil. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticionou o Autor/Apelante (Doc. Num. 15168615) noticiando a celebração de acordo (Doc. Num. 15168617) e requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pelo Autor. Honorários na forma acordada e custas pelo Réu. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 24 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador